Tribunal: TJBA
Processo: 8136288-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Inteiro teor:
v

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136288-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SALLES GARCEZ e outros

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A COISA JULGADA MATERIAL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC.

- EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE. JULGADOS IMPROCEDENTES, MANTIDOS PELO JUÍZO
AD QUEM
E TRANSITADOS EM JULGADO.

- PONTOS DOS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO IDÊNTICOS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ANTECEDENTES. COISA JULGADA MATERIAL (ART. 502, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC). CABIMENTO.

- PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8136288-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante
LUIZ ALFREDO DE SALLES GARCEZ e L.S.G. AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e como parte Apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça